Tribunal: TJDFT
Processo: 0719735-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA ALUNA NO CONTRATO. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS FATURAS. HISTÓRICO ACADÊMICO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a prova escrita capaz de ensejar o feito monitório pode ser emitida unilateralmente pelo credor, sem a participação efetiva do devedor, desde que dela o julgador obtenha indícios da existência do direito alegado.
2. O contrato de prestação de serviços educacionais, ainda que sem a assinatura do aluno, acompanhado do demonstrativo financeiro das faturas e do histórico escolar, com as respectivas menções das disciplinas ofertadas, são hábeis a aparelhar a ação monitória, porquanto indicam a existência da relação jurídica entre as partes.
3. Apelação conhecida e não provida.